Tribunal: TJPA
Processo: 0807761-53.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807761-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA RAIMUNDA LOPES BARROS

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. PREVALÊNCIA DO PAGAMENTO À VISTA. REGULARIDADE DA HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou arrematação de bem em leilão judicial, rejeitando proposta de pagamento parcelado apresentada pela executada por ausência de comprovação de viabilidade econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de inclusão de terceiro interessado no polo passivo inviabiliza o conhecimento do recurso; (
ii
) a homologação da arrematação observou os requisitos legais, especialmente quanto à preferência do pagamento à vista sobre o parcelado.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de não conhecimento do recurso não merece acolhida, pois o agravo de instrumento foi corretamente instruído com a indicação das partes diretamente envolvidas na controvérsia.

4. Nos termos do art. 895, §7º, do CPC, a proposta de pagamento à vista deve prevalecer sobre a proposta parcelada, especialmente quando esta não demonstra capacidade concreta de adimplemento.

5. A proposta da executada carecia de comprovação mínima de viabilidade econômica, legitimando sua rejeição.

6. A proposta vencedora, formulada por terceiro, foi acompanhada de depósito judicial, evidenciando efetividade e aptidão para satisfação do crédito.

7. O valor da arrematação não se revela vil, atendendo ao disposto no art. 891 do CPC.

8. Não há violação ao princípio da menor onerosidade do devedor, diante da necessidade de efetividade da execução, sobretudo em processo de longa duração.

9. A alegação de renegociação com fundamento na Lei nº 14.166/2021 não se sustenta sem comprovação de requerimento administrativo apto a suspender a execução.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A proposta de pagamento à vista em leilão judicial prevalece sobre a proposta parcelada, especialmente quando esta não demonstra viabilidade econômica.

2. Não há nulidade na homologação da arrematação quando observado o procedimento legal e inexistente preço vil.

3. A ausência de comprovação de pedido administrativo impede a suspensão da execução com fundamento em legislação específica."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
Maria Raimunda Lopes Barros
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da ação de execução (processo nº 0001120-04.2011.8.14.0008), movida em face de
Banco da Amazônia S/A
.

A decisão agravada homologou a arrematação do bem penhorado, acolhendo a proposta apresentada por terceiro interessado, por considerá-la mais vantajosa, bem como rejeitou a proposta formulada pela executada, sob o fundamento de ausência de comprovação de capacidade financeira e de que a oferta apresentada seria protelatória.

Nas razões, a agravante sustenta que vem empreendendo esforços para negociar o débito junto à instituição financeira, tendo apresentado proposta de valor superior àquela homologada, apta à quitação integral da dívida, a qual não foi devidamente considerada pelo juízo de origem.

Afirma que a homologação da arrematação em valor inferior ao proposto pela executada viola o princípio da menor onerosidade, além de não promover a efetiva satisfação do débito, já que remanesceria saldo devedor. Aduz, ainda, a possibilidade de renegociação da dívida com fundamento na Lei nº 14.166/2021, que autoriza a suspensão de execuções em curso para viabilizar acordo com instituições financeiras.

Sustenta, por fim, a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, diante do risco de prejuízos irreparáveis decorrentes da consolidação da arrematação, requerendo a suspensão da decisão agravada e do processo de origem, com posterior provimento do recurso para homologação de sua proposta, por ser mais vantajosa.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo.

Indeferido o pedido de tutela recurs
al (Id.
8651772)
ao fundamento de que, em análise sumária, não se evidenciam elementos que justifiquem a imediata suspensão da decisão agravada, inexistindo teratologia ou ilegalidade manifesta apta a autorizar a intervenção do Tribunal.

Destacou a então Relatora que a decisão de origem
encontra-se
devidamente fundamentada, tendo considerado, de forma motivada, as circunstâncias do caso concreto, especialmente a inexistência de comprovação da capacidade financeira da executada para cumprir a proposta apresentada, a qual foi reputada
inócua
e protelatória.

Ressaltou, ainda, que a homologação da arrematação decorreu da escolha da proposta mais vantajosa, acompanhada de depósito efetivo, em consonância com as regras do Código de Processo Civil, não se verificando, em sede de cognição sumária, qualquer irregularidade capaz de justificar a concessão da medida excepcional.

Diante disso, concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, indeferindo a tutela recursal, sem prejuízo de reanálise da matéria por ocasião do julgamento de mérito do agravo.

Nas contrarrazões (Id.
8651772)
, o agravado sustenta, preliminarmente, o agravado sustenta a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que a agravante não observou os requisitos previstos no art. 1.016 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à correta indicação das partes, uma vez que deixou de incluir no polo passivo a empresa arrematante, terceira interessada direta
mente atingida pela controvérsia, o que inviabilizaria o conhecimento do agravo.

No mérito, defende o acerto da decisão agravada, afirmando que a homologação da arrematação decorreu da análise da proposta mais vantajosa, devidamente acompanhada de depósito judicial, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 895 do CPC.

Sustenta que, ao longo do trâmite processual, iniciado em 2011, foram oportunizadas diversas tentativas de defesa e negociação à executada, sem êxito, destacando que a agravante jamais comprovou capacidade financeira ou realizou qualquer depósito para viabilizar suas propostas, limitando-se a apresentar ofertas desprovidas de garantia, com caráter meramente protelatório.

Alega, ainda, que a arrematação se aperfeiçoou de forma regular, inexistindo vícios capazes de ensejar sua desconstituição, devendo ser preservada a segurança jurídica e a proteção ao terceiro de boa-fé, nos termos do art. 903 do CPC.

Argumenta, por fim, que não há respaldo legal para suspensão do processo com base na Lei nº 14.166/2021,
especialmente
diante da ausência de comprovação de efetivo pedido de renegociação apto a justificar a paralisação da execução.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com a manutenção integral da decisão agravada.

Determinada a inclusão do feito em Plenário Virtual e intimadas as partes para manifestaçã
o (Id.
32795515
).

Decorrido o prazo sem manifestação.

É o relatório, que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO

Alega a agravada que o presente recurso não observou os requisitos previstos no art. 1.016 CPC quanto a indicação das partes, deixando de incluir no polo passivo a empresa arrematante, terceira interessada diretamente atingida pela controvérsia, o que inviabilizaria o conhecimento do agravo.

O agravo de instrumento via impugnar a decisão de homologação de arrematação, indicando as partes exequente e executada, não havendo qualquer irregularidade diante da não inclusão do terceiro interessado.

Rejeito a preliminar.

O recurso é tempestivo, cabível e preparado restando preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a
controvérsia
recursal a saber se a decisão que homologou a arrematação do bem levado a leilão obedeceu aos ditames do artigo 895 e seguintes do CPC.

Dispõe o artigo 895, §7º e 8º do CPC:

Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:

§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado.

§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado:

I -
em
diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor;

II -
em
iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.

Com efeito, o magistrado de origem, ao analisar as propostas apresentadas no curso da execução, consignou que a oferta da executada não foi acompanhada de qualquer demonstração concreta de viabilidade econômica, limitando-se à apresentação de proposta parcelada, sem comprovação de capacidade de a
dim
plemento, circunstância que autoriza sua rejeição
.

Por outro lado, a proposta acolhida — formulada por terceiro interessado — foi acompanhada de depósito judicial, revelando-se, portanto, efetiva e apta à satisfação do crédito exequendo
.

Destaca-se que a decisão recorrida aponta que o preço pago pelo arrematante não se mostra vil,
atendendo, portanto,
ao disposto no artigo 891 do CPC.

Nesse contexto, correta a aplicação

do art. 895, §7º, do Código de Processo Civil, segundo o qual a proposta de pagamento à vista deve prevalecer sobre aquela de pagamento parcelado, sobretudo quando esta última não se encontra respaldada por elementos mínimos
que demonstrem a capacidade de pagamento.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEILÃO JUDICIAL. SEGUNDA HASTA PÚBLICA. TEMPESTIVIDADE. BEM IMÓVEL. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. PAGAMENTO À VISTA. PREJUÍZO DOS CREDORES. INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. AUSENCIA DE INTERESSADOS. PECULIARIDADES. SITUAÇÃO NEGOCIAL.

1. Ação de cobrança ajuizada em 09/12/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/04/2022 e concluso ao gabinete em 26/12/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se é admissível a proposta de pagamento em prestações, apresentada após o início do segundo leilão judicial, quando inexiste outro interessado.

3. A finalidade da expropriação dos bens do executado é auferir condições de satisfação dos créditos (art. 797 do CPC/15), respeitando o princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC/15).

4. A fim de dar maior efetividade e tempestividade à satisfação do crédito, a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado.

5. A depender das peculiaridades da hipótese e de sua situação negocial, mormente quando inexistirem outros interessados, é possível a apresentação de proposta de pagamento em prestações após o início da segunda hasta pública, desde que respeitados o limite mínimo de preço, a garantia necessária e o princípio de boa-fé.

6. Na espécie, o Tribunal de origem admitiu a proposta de pagamento em prestações que foi apresentada após o início do segundo leilão judicial, em prol da efetividade do processo, considerando o fato de ter havido apenas o licitante ofertante da proposta de pagamento em prestação.

7. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.043.394/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe
de 14/8/2023.)
(negritei).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. ARREMATAÇÃO POR VALOR INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO JÁ NO PRIMEIRO LEILÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO CONFIGURADO PREÇO
VIL .
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em definir se a arrematação do imóvel penhorado por valor inferior ao da avaliação já no primeiro leilão configura, ou não, preço vil.

2. O propósito do leilão para alienação de bens do devedor é auferir o maior preço para satisfação dos créditos, respeitando o princípio da menor onerosidade do devedor e a desejável efetividade para o credor. Para tanto, o regime expropriatório estabelece regras e parâmetros a serem observados, erigindo pilares e balizas que sustentam e delimitam a medida extrema.

3. O Código de Processo Civil de 2015 promoveu alterações substanciais acerca da sistemática expropriatória, estabelecendo que o Magistrado da execução, de início, estabelecerá o preço mínimo para leilão judicial, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante, nos termos art. 885 do CPC/2015.

4. Interpretando-se o regime expropriatório de modo a compatibilizar as regras e os princípios norteadores do CPC/2015, em se tratando de pagamento à vista, o preço pago no primeiro leilão poderá ser inferior ao da avaliação, desde que não seja vil, isto é, aquém do mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, ou, não tendo sido fixado preço mínimo, inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

5. Contudo, na hipótese de o interessado na aquisição do bem postular o pagamento em prestações, deverá apresentar proposta não inferior ao da avaliação até o início do primeiro leilão ou proposta que não configure preço vil até o início do segundo leilão, em observância ao comando do art. 895 do CPC/2015.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.909.299/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 14/3/2023.) (n
egritei
).

Ademais, não há falar em violação ao princípio da menor onerosidade ao executado, uma vez que
deve ser garantida a

efetividade da execução e à satisfação do crédito, especialmente quando inexistem garantias de cumprimento da proposta apresentada pela devedora.

Anoto que, a execução iniciou em 2011 e que a arrematação se deu somente em 2021, tempo demasiado prolongado sem a satisfação de crédito.

Quanto
a alegação de possibilidade de renegociação com fundamento na Lei nº 14.166/2021 não se mostra suficiente, por si só, para suspender o curso da execução, notadamente diante da ausência de comprovação de efetivo pedido administrativo apto a ensejar a suspensão prevista na norma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026